Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas. Precedentes.
2. O valor correspondente à venda de veículo comum realizada após a separação do casal, não havendo provas de que a quantia foi revertida à família ou já ter ocorrido a partilha, deve ser partilhado na proporção de 50% para cada parte.
3. A partilha acerca dos valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato. Precedentes.
4. Presumem-se do casal as dívidas contraídas no curso da união e, neste ponto, a r. sentença a quo merece reparo, haja vista não ter delimitado o período em que as referidas dívidas devem ser partilhadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.